Tribunal: TJPA
Processo: 0056193-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056193-53.2014.8.14.0301

APELANTE: DAVI TEIXEIRA SANTOS, AMILTON JOSE TEIXEIRA SANTOS, ALCINO TEIXEIRA SANTOS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DAVI TEIXEIRA SANTOS, AMILTON JOSE TEIXEIRA SANTOS, ALCINO TEIXEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0056193-53.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: DAVI TEIXEIRA SANTOS

AGRAVANTE: AMILTON JOSÉ TEIXEIRA SANTOS

AGRAVANTE: ALCINO TEIXEIRA SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU DANO MORAL. NÃO MERECE AGASALHO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DOS DEMAIS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0056193-53.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: DAVI TEIXEIRA SANTOS

AGRAVANTE: AMILTON JOSÉ TEIXEIRA SANTOS

AGRAVANTE: ALCINO TEIXEIRA SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
DAVI TEIXEIRA SANTOS e OUTROS
, em face da decisão monocrática de ID nº 16323574 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes e deu parcial provimento ao recurso da parte agravada, ora requerida, reformando a sentença no sentido apenas de excluir a condenação por danos morais.

Em suas razões (ID nº. 16693832), os agravantes pugnam pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustentam, em suma, que a ilustre relatora teria proferido decisão genérica ao excluir o direito do agravante ao dano moral, sem apresentar qualquer motivo capaz de fundamentar tal decisão.

No mais, reproduzem os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 17084531).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por DAVI TEIXEIRA SANTOS e OUTROS, em face da decisão monocrática de ID nº 16323574 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes, dando parcial provimento ao recurso da parte agravada, ora requerida, para reformar a sentença no sentido apenas de excluir a condenação por danos morais fixada pelo Juízo
a quo
.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustentam, em suma, que a ilustre relatora teria proferido decisão genérica ao excluir o direito do agravante ao dano moral, sem apresentar qualquer motivo capaz de fundamentar tal decisão.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à apelação dos agravantes e deu parcial provimento à apelação da agravada, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que possa ter passado despercebido pelos agravantes:

(...) O Juízo de piso condenou a apelante em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida/apelante afirma em suas razões recursais de ID. 1712899, que não foi responsável pela demora na ligação da instalação, vez que não apresentaram o projeto elétrico em agência de atendimento da concessionária, o que afasta a sua responsabilidade, bem como o dever de indenizar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça a caracterização do dano moral exige repercussão na esfera dos direitos da personalidade (AgInt no AREsp 2157547/SC).

No caso, cabia aos autores/apelados demonstrarem que a situação que ocasionou eventual demora na ligação da energia elétrica extrapolou os aborrecimentos comuns da vida diária que pudesse lhe acarretar constrangimento, abalo emocional ou desarrazoada angústia, passíveis de originar danos morais indenizáveis. O que não ocorreu no caso concreto, portanto, não há que se falar em dano moral, pois os autores/apelados não provaram nos autos que situação experimentada a expôs a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

Portanto, não restou provado nos autos que a situação vivenciada pelos autores/apelados configurou ofensa ao direito da personalidade.

Resta claro que a situação vivenciada se trata de mero aborrecimento ou dissabor.

Neste capítulo merece reforma a sentença para excluir a condenação por danos morais.

(...)

Diante disso, percebe-se que as alegações do Agravo Interno de ausência de fundamentação da decisão monocrática atacada não procedem, uma vez que, como demonstrado no trecho transcrito acima, a decisão é clara e descreve detalhadamente os motivos para o não provimento do recurso de Apelação interposto pelos agravantes, razão pela qual o Agravo Interno não merece agasalho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ QUE COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DÍVIDA PRESCRITA. ACORDO CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE APELO. RECURSO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO, POIS APENAS REPRISA OS MESMOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50261931520228210008, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 12-06-2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJPA. PROC. Nº 0804857-26.2022.8.14.0000. REL. DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. JULGADO EM 18/09/2022).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria, prevalecendo o entendimento de que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp 606.382/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 17/05/2004, p. 238).

Desse modo, mantenho o entendimento de que a decisão ora guerreada não merece reparo, na medida em que a eventual demora na ligação da energia elétrica não extrapolou os aborrecimentos comuns da vida diária que pudesse lhe acarretar constrangimento, abalo emocional ou desarrazoada angústia, passíveis de originar danos morais indenizáveis.

Outrossim, com relação aos demais argumentos trazidos pelos agravantes, não vislumbro qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, razão pela qual, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica, não merecem acolhimento tais alegações.

De qualquer forma, com
relação ao dano emergente em razão da contratação de técnico para acompanhar solicitação da ligação elétrica, mantenho o entendimento de que a contratação de profissional para atender aos agravantes é de responsabilidade destes, vez que este profissional foi contratado por eles e vinculado por força de contrato, não sendo possível imputar a contratação a agravada.

Ademais, reitero que, com relação aos lucros cessantes, como bem observou o Juízo de primeiro grau os agravantes não conseguiram comprovar que os imóveis, uma vez prontos, seriam alugados imediatamente e no valor indicado na inicial, não havendo parâmetros nos autos para definição dos supostos aluguéis que tais imóveis poderiam ter rendido no período entre a entrega da obra e a ligação da energia, nem tampouco há prova nos autos de que os valores do aluguel dos imóveis estariam dentro da média do mercado local, portanto, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos (AgInt no AREsp 2330681/RS).

Por fim, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 08 de maio

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024